Tribunal: STJ
Processo: 0339132-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033180 - SP(2025/0339132-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO DOS SANTOS SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO
ART. 226
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA EM PROVA INDEPENDENTE. DEFICIÊNCIA NA
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
APLICABILIDADE.
283/STF.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 58175012-92dd-4e6b-80f2-9eb6a1fcf145

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033180 - SP (2025/0339132-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO DOS SANTOS SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO
ART. 226
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPETRADO COMO
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA
EM PROVA INDEPENDENTE. DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
283/STF. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO DOS SANTOS SANTANA
contra a decisão de minha lavra que indeferiu liminarmente a petição inicial (fls. 1.602/1.
604).
Neste recurso, a defesa alega que, diversamente do que consta da decisão
agravada, a questão da validade do reconhecimento pessoal realizado em suposta
contrariedade ao disposto no
do Código de Processo Penal foi apreciada pelo
art. 226
Tribunal de origem, de maneira que não haveria supressão de instância nesse ponto.
Sustenta, ainda, que não haveria prova suficiente para sustentar a
condenação do paciente pelo crime de roubo, se forem desconsiderados o
reconhecimento pessoal viciado e as provas dele decorrentes.
Documento eletrônico VDA52584553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 20:36:01
Código de Controle do Documento: 1d532957-6e41-4d3c-a1dc-990d6aa9931e

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada e, em caso contrário, a
submissão do recurso ao colegiado para que este lhe dê provimento, a fim de declarar a
nulidade do reconhecimento levado a efeito à míngua da metodologia prevista no artigo
226 do Código de Processo Penal, de observância obrigatória segundo o Tema
Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, absolvendo-se o agravante, em razão
(fl. 1.614).
da inexistência de outras evidências a fundamentar a condenação
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, na medida em que não
impugna todos os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, a decisão recorrida foi motivada na inadmissibilidade do habeas
impetrado como sucedâneo de revisão criminal, na supressão de instância quanto
corpus
à questão do reconhecimento pessoal e, por fim, na constatação de que a condenação
do agravante se assentou em prova independente do reconhecimento pessoal
controvertido.
O agravante, porém, limitou-se a alegar que o Tribunal de origem examinou a
validade do reconhecimento pessoal, sem impugnar os demais fundamentos da decisão
agravada, os quais são suficientes, por si sós, para manter a conclusão pela
inadmissibilidade da petição inicial.
Assim, tem incidência a Súmula 283/STF.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52584553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 20:36:01
Código de Controle do Documento: 1d532957-6e41-4d3c-a1dc-990d6aa9931e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.180 / SP
Número Registro: 2025/0339132-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00180717020188260050 180717020188260050 23959802720248260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO
ADVOGADOS : BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO DOS SANTOS SANTANA (PRESO)
CORRÉU
: GLEDISON SANTIAGO AZEVEDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO DOS SANTOS SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 3608df55-0a1d-477f-a19b-3f565472d5e1

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 3608df55-0a1d-477f-a19b-3f565472d5e1